Tribunal: CARF
Processo: 10935.724646/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724646/2014-01
ACÓRDÃO
2102-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAYANE CRISTINA DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
SUMULA CARF 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
DAA. ERRO DE PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA.
Não estando demonstrada a existência de erro no preenchimento da DAA,
deve-se manter a multa pela entrega em atraso da declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724646/2014-01
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-
calendário 2013, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 22.474,64,
com os acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício no valor de R$ 94.152,02, com IRRF no valor de R$ 2.460,81, fontes
pagadoras: Dayane Cristina da Silva . ME CNPJ 04.141.871/0001.86 e Universidade
Estadual do Oeste do Paraná CNPJ 78.680.337/0001-84.
Cientificado do lançamento em 05/11/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 24/11/2014, nos seguintes termos:

Requereu o recebimento da impugnação e o cancelamento do lançamento fiscal.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o
presente processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e
pronunciamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Cascavel/ PR, emitiu Despacho que
deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência contida na presente
Notificação de Lançamento. Concluiu pela manutenção parcial do imposto
suplementar notificado no valor de R$ 12.236,70. Consta às fls.76 AR Aviso de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724646/2014-01
3
Recebimento da decisão. Não consta nos ter sido apresentada manifestação
contrária a citada decisão.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e.processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
É o relatório.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ10, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente, mantendo o imposto apurado na revisão de ofício e correspondentes
acréscimos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos;
b) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre erro na declaração de renda por alegar que o rendimento era
de sua pessoa jurídica e declarou, por engano, em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA.
A recorrente assim se manifesta acerca dos motivos da revisão do despacho
decisório:
“(...) os valores constantes de recebimentos na sua DIRPF 2014/2013, do CNPJ
04.141.871/0001-86, R$ 52.066,00 (cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais), o
correto é R$ 8.136,00 (oito mil, cento e trinta e seis reais), referente pró-labore; é
isento de IRRF, do qual solicitamos a regularização imediata. Outrossim,
informamos que o valor de R$ 52.066,00 (cinquenta e dois mil e sessenta e seis
reais) trata-se do faturamento que a empresa Dayane Cristina da Silva CNPJ n°
04.141.871/0001-86, recebeu durante o ano de 2013, prestando serviço a
Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda. E, por lapso de nossa parte não foi
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724646/2014-01
4
declarado os rendimentos da empresa: Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unioeste; CNPJ n° 78.680.337/0001-84, no valor de R$ 42.086,02, com Irrf de R$
1.619,40, por este motivo solicitamos a retificação da DIRPF 2013/2014. Não
tendo conhecimento da referida decisão posterior, e também devida a Pandemia
sem tempo hábil, não conseguindo atendimento presencial na unidade de
atendimento da Receita Federal de Cascavel-PR., como o valor me apresentado é
expressivo de R$ 28.971,45 com vencimento na data de 21/10/2020, vem
implementar novamente o Recurso solicitando que reveja os devidos cálculos
para posterior negociação. A vista de todo o exposto acima, demostrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, venho requerer a impugnação para
o fim de assim ser decidido (cancelar) recalcular o débito fiscal reclamado.”
Importante partir da premissa que pró-labore é rendimento tributável pelo Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF), conforme Regulamento de Imposto de Renda, Decreto 3000/99
(vigente à época):
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
d) titular de empresa individual ou sócios de qualquer espécie de sociedade, inclusive as
optantes pelo SIMPLES de que trata a Lei no 9.317, de 1996;
Em relação ao erro de fato, necessário se faz a demonstração de um erro escusável
de preenchimento. No caso, observe-se que, não há qualquer comprovação das alegações pela
recorrente. Questões não pertinentes à matéria tributável não têm força para modificar a matéria
em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em virtude dos princípios da igualdade e da
legalidade, a autoridade administrativa não pode se esquivar da aplicação da legislação tributária,
não sendo admitida qualquer diferenciação em virtude de argumentações pessoais.
Ademais, não cabe, no presente estágio processual, a pretensão de alterar sua
declaração, conforme verbete sumular CARF 86: “É vedada a retificação da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega” (art. 114, § 12, inciso II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023).
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislaçã;o tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado (art. 136 do
CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de dispensa ou redução de penalidades
(art. 97, inc. VI, do CTN).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724646/2014-01
5
A argumentação de ter apresentado a declaração para pessoa errada não pode
prosperar: repita-se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de responsabilidade funcional.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A partir da análise dos documentos constantes dos autos, a fiscalização procedeu
à revisão do lançamento do crédito tributário. Emitiu o Despacho Decisório no 192
em 12/12/14, que deferiu a proposta de manutenção parcial da exigência contida
na presente Notificação de Lançamento As razões de decidir reproduzo
parcialmente a seguir:
(...)
Passamos a analisar as argumentações do contribuinte em confronto com a
documentação apresentada às fls. 03/60.
No que se refere aos rendimentos declarados pela fonte pagadora DAYANE
CRISTINA DA SILVA . CNPJ N. 04.141.871/0001.86, com a juntada do documento
'COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE', à fl. 04, restou comprovado que efetivamente o montante
tributável recebido pelo Interessado no ano foi de R$ 8.136,00, demonstrando
assim, o equívoco constante da impugnação, e, portanto este é o valor a ser
considerando de omissão na revisão do lançamento.
Quanto ao valor omitido, recebido da UNIVERSIDADE EST. OESTE PARANÁ . CNPJ
76.680.337/0001.84 no valor de R$ 42.086,02, tendo havido a concordância do
Interessado fica mantido o lançamento.
Desse modo os valores da Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2014, ano-
calendário de 2013, ficaram assim:
O despacho apresentou o demonstrativo do cálculo
4. CONCLUSÃO:
Face ao exposto, DECIDO, nos termos do art. 149, VIII, da Lei no 5.172/66 (CTN) e
da Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 6o A, com redação dada pela
Instrução Normativa RFB no 1.061/2010:
DEFERIR PARCIALMENTE, a solicitação de alteração do Lançamento de Ofício com
manutenção da exigência conforme Notificação de Lançamento no
2014/232115538598668 lavrada em 27/10/14, nos valores abaixo:

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.322 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724646/2014-01
6
Considerando que a revisão de ofício analisou questões de fato relativamente aos
documentos apresentados pelo contribuinte.
Considerando não constar nos autos manifestação de inconformidade do
contribuinte relativamente à citada decisão, e, ainda, a impugnação ao
lançamento não apresentar questões de direito, mantenho a decisão contida no
Despacho Decisório nos exatos termos apresentados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 126
DF CARF MF
Original